Tribunal: STF
Processo: Rcl 67278
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 67.240/2025, em que Globalweb Outsourcing do Brasil S.A e outros alegam a perda superveniente do objeto da presente Reclamação (eDOC. 36/ID: 4f83e950).



    Narram que, após a decisão que julgou procedente a reclamação para reformar o ato reclamado e afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, “houve inúmeros incidentes perante o processo originário, inclusive, novo julgamento pelo e. TRT-10, no qual manteve o cumprimento de sentença tão somente quanto ao período em que o Beneficiário laborou por meio da relação de emprego” (eDOC. 36/ID: 4f83e950 - p. 1).



    Afirmam que “o Ato Reclamado, reformado pelo eminente Relator, não mais subsiste dentro do feito originário, visto que já houve nova decisão pelo órgão competente acatando a determinação desse e. STF, mantendo-se tão somente o período em que o Beneficiário laborou com vínculo empregatício de fato”(eDOC. 36/ID: 4f83e950 - p. 1).



    Apontam o trânsito em julgado da nova decisão proferida no processo originário em 31.01.2025, data anterior ao comparecimento espontâneo do beneficiário do ato reclamado à presente reclamação. Assim, defende a perda do objeto e do interesse de agir, considerando o teor da Súmula 734/STF no sentido de que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Ao final requer o reconhecimento da perda do objeto com a consequente extinção da reclamação constitucional.



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso dos autos, trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Globalweb Outsourcing do Brasil e outros, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo 0000355-69.2020.5.10.0013. 



    Na inicial, as empresas reclamantes afirmam, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer configurado o vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e do tema 725 da repercussão geral. 



    O Juízo reclamado (TRT da 10ª Região) descaracterizou a relação contratual autônoma e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes.



    Inicialmente, julguei procedente a reclamação para reformar o ato reclamado e afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria firmado no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral (eDOC. 11). 



    Na sequência, considerando o comparecimento espontâneo da parte beneficiária, revoguei os atos posteriores à referida decisão (eDOC 11) e determinei a reabertura do prazo recursal (eDOC. 19). 



    Foram apresentados Embargos de Declaração pela parte reclamante (eDOC 20) e Agravo Regimental pelo beneficiário do ato reclamado (eDOC 25), os quais foram analisados conjuntamente.



    Nesse contexto, reconsiderei a decisão inicial (eDOC 11) para julgar parcialmente procedente a reclamação e determinar a suspensão do Processo de origem até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral, julgando prejudicado os recursos de ambas as partes (eDOCs 32 e33).



    Por fim, a parte reclamante comparece aos autos alegando a perda superveniente do objeto e do interesse de agir (eDOC. 36).



    Pois bem.



    Não há que se falar em perda superveniente do objeto da presente reclamação, tendo em vista que o rejulgamento da causa pela origem apenas se deu em decorrência de decisão proferida nos presentes autos que, inicialmente, julgou procedente a reclamação a fim de de afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes (eDOC. 11). 



    Todavia, após o comparecimento espontâneo da parte beneficiária do ato reclamado e o superveniente reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo STF no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria, Tema 1.389 da repercussão geral, a referida decisão, que afastava o reconhecimento do vínculo empregatício, foi reconsiderada. 



    Ademais, é evidente o interesse da parte beneficiária no julgamento integral da lide trabalhista, que deverá ser realizado levando-se em consideração o que vier a ser decidido pelo plenário desta Corte no julgamento do ARE-RG 1.532.603 sob a sistemática da repercussão geral.



    Ante todo o exposto, indefiro o pedido, mantendo-se a decisão que determinou a suspensão do Processo nº 0000355-69.2020.5.10.0013 até julgamento do mérito do Tema 1389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente